Tribunal: TJPA
Processo: 0229032-03.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0229032-03.2019.8.14.0045

APELANTE: GERALDO AMARO NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA. PROVA SUFICIENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 8 meses de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei n. 11.340/06) e no art. 147 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação do acusado foi válida e regular, à luz do devido processo legal; (ii) estabelecer se há nos autos prova suficiente da materialidade e da autoria dos crimes de descumprimento de medida protetiva e de ameaça para justificar a condenação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A certidão do oficial de justiça goza de presunção de veracidade, nos termos da jurisprudência consolidada, sendo válida a citação por mandado mesmo sem a assinatura do citando.

4. A alegação de inépcia da denúncia não subsiste após a prolação de sentença penal condenatória, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

5. A materialidade do crime de descumprimento de medida protetiva está demonstrada por decisão judicial que deferiu tais medidas e pela ciência inequívoca do réu quanto às proibições impostas.

6. A autoria dos crimes está corroborada pelo depoimento judicial detalhado e coerente da vítima, o qual tem especial relevância em casos de violência doméstica, em que frequentemente não há testemunhas presenciais.

7. A consumação do crime de ameaça exige apenas a intimidação capaz de incutir temor na vítima, independentemente de resultado material, sendo suficiente a promessa verbal de mal injusto e grave.

8. A versão apresentada pelo acusado em juízo mostra-se dissociada do conjunto probatório, não sendo capaz de gerar dúvida razoável quanto à autoria dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de assinatura do acusado na certidão de citação por mandado não invalida o ato, desde que o oficial de justiça ateste o cumprimento dos requisitos legais, por se tratar de documento dotado de fé pública. 2. A sentença penal condenatória torna prejudicada a análise de eventual alegação de inépcia da denúncia. 3. Em casos de violência doméstica, o depoimento firme e coerente da vítima é válido para fundamentar a condenação penal. 4. O crime de ameaça consuma-se com a intimidação suficiente para gerar temor na vítima, sem necessidade de resultado material.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 357; CP, art. 147; Lei 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, HC nº 0095187-77.2024.8.16.0000, Rel. Des. Sergio Luiz Patitucci, 1ª Câmara Criminal, j. 08.02.2025; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 1.600.882/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 31.05.2023; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 1.661.307/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2020.; STJ, AgRg no AREsp nº 2.124.394/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quin
ta Turma, j. 04.10.2022; TJDFT, ApCrim nº 0700675-20.2023.8.07.0009, Rel. Des. Esdras Neves, 1ª Turma Criminal, j. 25.07.2024; STJ, REsp nº 1.712.678/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.04.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 a 30 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Geraldo Amaro Neto apela de sentença do Juízo da Vara Criminal de Redenção/PA, que o condenou à pena de 8 meses de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 24-A, da Lei n. 11.340/06 e art. 147 do CP (ID 20181093).

O recorrente alega, preliminarmente, nulidade do feito por ausência de citação válida. Sob tal ângulo, sustenta, ainda, que a denúncia foi oferecida à míngua de elementos suficientes. No mérito, pugna por sua absolvição, articulando que o substrato probatório que ampara a condenação é insuficiente (ID 20181094).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 20181100), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 23326756).

É o relatório.

VOTO

O recurso pressupõe o enfrentamento de questões preliminares.

Sob tal perspectiva, a defesa sustenta que o recorrente não foi validamente citado para responder à ação penal. Articula que a certidão lavrada pelo oficial de justiça não foi acompanhada de assinatura ou declaração de ciência do acusado, inexistindo comprovação inequívoca de que tenha tomado conhecimento da imputação ou do andamento do feito.

Alega-se, ainda, que a resposta à acusação foi apresentada por defensor público, embora, em outros processos, o apelante sempre tenha sido representado por advogado constituído, o que, segundo afirma, evidencia o vício na citação e o prejuízo à ampla defesa e ao contraditório.

Sem embargo, constata-se que o recorrente foi devidamente citado, nos termos da certidão de (ID 20181078, pág. 5), sendo certo que a certidão lavrada por oficial de justiça, por ostentar fé pública, presume-se verdadeira e somente pode ser desconstituída por prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica no caso.

Destarte, prevalece o entendimento jurisprudencial no sentido de que “a citação por mandado será considerada válida quando observar os requisitos previstos no art. 357 do CPP, sendo desnecessária a assinatura do citando, e goza de presunção de veracidade enquanto não demonstrada prova em contrário” do modo que “não havendo prejuízo, não se declara nulidade.” (TJPR,
HC n. 0095187-77.2024.8.16.0000
, Rel. Des. Sergio Luiz Patitucci, 1ª Câmara Criminal, j. 8/2/2025).

Por tal razão,
rejeito a preliminar.

Já com relação à tese de nulidade vinculada ao oferecimento da peça acusatória, ressalto que “é pacífico o entendimento do STJ de que a superveniência da sentença penal condenatória torna prejudicada a análise de eventual alegação de inépcia da denúncia” (STJ,
AgRg no AgRg no AREsp n. 1.600.882/SP
, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 31.5.2023), motivo pelo qual
não conheço a preliminar
.

No mérito
, as demais teses não conduzem ao provimento do recurso.

A hipótese dos autos é de apelante condenado pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva e ameaça praticados no contexto de violência doméstica, cingindo-se a insurgência recursal ao argumento de insuficiência probatória e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Nada obstante, tenho que o pleito absolutório não merece acolhimento.

A esse respeito, verifica-se que a
materialidade
está comprovada pelo deferimento de medidas protetivas de urgência em favor da vítima, nos autos nº 0009806-69.2014.8.14.0045, em 30/11/2014 (ID 20181075, pág. 1), com ciência inequívoca do recorrente, sendo-lhe impostas restrições de aproximação, contato e convivência, bem como pelo depoimento da vítima em juízo, o qual também foi conclusivo acerca da
autoria delitiva
atribuída ao apelante, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

“a vítima SIDLENY SOARES GOMES declarou que o acusado tocou a campainha, gritando e xingando o filho da depoente, que o acusado falou, eu vou te matar, vagabunda, você está procurando sua cova, que somente estava com seu filho em casa, que seu esposo tinha saído, que já tinha medida protetiva em seu favor, que no dia dos fatos o acusado ficou xingando depois a depoente, que o acusado ficou xingando seu filho que tinha 13 a 14 anos na época dos fatos, que falou para seu filho entrar para dentro de casa” (ID 20181093, pág. 2)

Ante o quadro, há provas substantivas da materialidade e autoria do delito, incidindo, no ponto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que confere especial relevância à palavra da vítima na hipótese de delitos contra a integridade física e psicológica praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, porquanto tais crimes são comumente praticados sem a presença de testemunhas (
AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2020 e

AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.10.2022).

Nesse contexto, “impõe-se a manutenção da condenação pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas, se restou demonstrado que o réu tinha conhecimento das cautelares deferidas em favor da vítima e, de forma consciente, violou as proibições de aproximação e de manter contato” (TJDFT,
ApCrim n. 0700675-20.2023.8.07.0009
, Rel. Des. Esdras Neves, 1ª Turma Criminal, j. 25.07.2024), como se deu na espécie.

Ressalte-se, ainda, que “o crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado” (STJ,
REsp n. 1712678/DF
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.04.2019).

Desta feita, o crime de ameaça consuma-se quando a vítima é alcançada pela promessa, manifestada pelo agente de forma verbal, por escrito ou gesto, de que estará sujeita a mal injusto e grave, incutindo-lhe fundado temor, não reclamando sua caracterização a produção de qualquer resultado material efetivo.

A vítima apresentou relato detalhado e coerente sobre a dinâmica dos fatos, descrevendo que o apelante ingressou em sua residência, em violação às medidas protetivas anteriormente deferidas em seu favor, e proferiu diversas ameaças contra ela e seu filho. A versão trazida pelo apelante em juízo, por sua vez, mostra-se completamente dissociada do conjunto probatório dos autos.

Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025